Tribunal: TJES
Processo: 0001018-45.2016.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001018-45.2016.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANA KUSTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001018-45.2016.8.08.0051

APELANTE: LUCIANA KUSTER

APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/1997). CULPA CARACTERIZADA. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EXCESSO DE VELOCIDADE. OMISSÃO DO USO DE CINTO DE SEGURANÇA. FALHA MECÂNICA E CULPA DA VÍTIMA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por LUCIANA KUSTER contra sentença que a condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de acidente de trânsito que resultou no óbito de uma passageira. O pedido principal é a absolvição por insuficiência de provas quanto à culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da apelante, ao dirigir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, em velocidade excessiva e sem exigir o uso do cinto de segurança pela vítima, caracteriza a culpa (imprudência e negligência) necessária para a configuração do tipo penal previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando as teses de fatalidade por falha mecânica e culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico, Certidão de Óbito, Laudo de Exame de Veículo, Laudo de Local de Acidente e pela confissão da apelante quanto à condução do veículo.

A culpa da apelante, na modalidade imprudência, se evidencia pela condução de veículo após a ingestão de bebida alcoólica, fato corroborado por prova testemunhal robusta que atesta o estado de embriaguez da condutora, sendo prescindível o exame de alcoolemia para a caracterização da culpa no crime de homicídio culposo de trânsito.

A imprudência também se manifesta na condução do veículo em velocidade excessiva para uma rodovia vicinal, estimada pela própria ré entre 80 e 100 km/h, o que aumenta o risco e demonstra a quebra do dever de cuidado no trânsito.

A negligência da apelante está caracterizada pela omissão do dever de exigir que a vítima utilizasse o cinto de segurança, em violação ao art. 65 do Código de Trânsito Brasileiro, conduta que possui nexo causal com o resultado fatal.

A tese de falha mecânica não afasta a responsabilidade da apelante, pois, além de não comprovada, reforça a culpa, na medida em que a condução de veículo com ciência de possíveis defeitos viola o dever de manutenção previsto no art. 27 do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, que teria acionado o freio de mão, não exclui a responsabilidade penal da acusada, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há compensação de culpas na esfera penal. A conduta imprudente e negligente da condutora foi a causa juridicamente relevante para o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova da alteração da capacidade psicomotora para a configuração da culpa (imprudência) no crime de homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) pode ser aferida por qualquer meio de prova em direito admitido, não se restringindo à prova técnica exigida para o tipo autônomo de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

A condução de veículo com ciência sobre a precariedade das condições de manutenção reforça a culpa do agente por violação ao dever previsto no art. 27 do CTB, não afastando a responsabilidade penal em caso de acidente.

A omissão do condutor em exigir o uso do cinto de segurança pelos passageiros (art. 65 do CTB) caracteriza negligência e contribui para a responsabilização penal por homicídio culposo em caso de resultado fatal.

No âmbito do direito penal, não se admite a compensação de culpas, de modo que eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do agente cuja conduta imprudente ou negligente deu causa ao resultado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 27, 65, 302, caput, e 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.724.357/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2025, DJe de 19/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001018-45.2016.8.08.0051

APELANTE: LUCIANA KUSTER

APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
R
ecurso de Apelação Criminal interpost
o
por
LUCIANA KUSTER
em face da r. Sentença (ID 15375468) proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, por meio da qual a apelante foi condenada pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além da suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo período de 10 (dez) meses.

A apelante (ID 11392842,
fls. 451/461
) pugna por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à sua culpa. Sustenta, em suma, que o acidente decorreu de uma fatalidade, ocasionada por uma falha mecânica no veículo, conjugada com a ação da própria vítima, que teria puxado o freio de mão. Alega, ainda, cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia no veículo, que não foi localizado pelo Estado, e a ausência de prova técnica de sua embriaguez.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 11392842,
fls. 464/466
), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15504844), opinou pelo improvimento do recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

Emerge
da denúncia, já com seu aditamento (ID 19628), que, em 19 de setembro de 2015, por volta das 16h38min, a denunciada conduzia o veículo Hyundai Tucson, na Rodovia ES 209, em Pedro Canário/ES, quando, agindo com imprudência e negligência, perdeu o controle do automóvel, que veio a capotar, causando o óbito da vítima Simone Dalfior Pereira, que viajava no banco do carona.

Destacou-se, ainda, que a conduta culposa da ré se manifestou na ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, na impressão de velocidade excessiva para o local, na omissão do dever de exigir o uso do cinto de segurança pela vítima e na utilização de veículo que, segundo a própria ré, poderia apresentar problemas mecânicos.

Devidamente processada, a ré fora condenada por homicídio culposo no trânsito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

N
a hipótese vertente, a
materialidade do delito está devidamente alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 16468), no Laudo de Exame Cadavérico e na Certidão de Óbito (ID 17986 e 18014), que atestam o óbito da vítima Simone Dalfior Pereira em decorrência de "hemorragia cerebral/traumatismo crânio-encefálico" por "ação contundente", bem como nos Laudos de Exame de Veículo (ID 18295) e de Local de Acidente (ID 18306).

A autoria, por sua vez, é inconteste, sendo admitido pela própria apelante que conduzia o veículo no momento do sinistro.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da
culpa
, elemento normativo do tipo penal imputado, a qual a defesa busca afastar sob a tese de fatalidade.

A defesa sustenta a tese de fatalidade, decorrente de falha mecânica e de ato da vítima, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Contudo, após debruçar-me sobre o acervo probatório, chego à mesma conclusão do juízo sentenciante.

A conduta culposa da apelante restou devidamente caracterizada pela inobservância do dever objetivo de cuidado, que se manifestou em múltiplas e convergentes facetas de imprudência e negligência.

A
imprudência
é evidenciada, primeiramente, pela condução de veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, na medida em que, embora não tenha sido realizado o exame de alcoolemia, a prova testemunhal é robusta e coesa nesse sentido.

A informante
Sheila Dalfior Pereira
, irmã da vítima, declarou, em juízo, que percebeu que tanto a vítima quanto a apelante "estavam embriagadas", com "fala embolada" e que a ré "se desequilibrou e quase caiu".

As testemunhas
Gilberto Santos Felix
e
Edimar do Carmo Santos
, passageiros do veículo, também confirmaram o consumo de cerveja pela ré no bar, que antecedeu o acidente.

Ressalte-se que, para a configuração da culpa no crime do art. 302 do CTB, a prova da alteração da capacidade psicomotora indicativa da imprudência, pode ser aferida por qualquer meio de prova admitido, não se exigindo a prova técnica específica do crime autônomo de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Ademais, a própria apelante, em seus interrogatórios, admitiu ter ingerido "uma garrafa de cerveja" e que conduzia o veículo a uma velocidade "variando de 80 a 100 km/h".

Embora o Laudo de Local (fls. 78/92) não tenha precisado a velocidade no momento do capotamento, o fato é que a ré trafegava em uma rodovia vicinal, de mão dupla, potencialmente em alta velocidade e após ingerir álcool, o que, por si só, já revela a quebra do dever de cuidado.

Soma-se a isso a
negligência
da apelante ao não exigir o uso do cinto de segurança pelos ocupantes do veículo, fato por ela confessado e corroborado por todas as testemunhas passageiras. Tal omissão, que viola norma elementar de segurança no trânsito (art. 65, do CTB), possui nexo causal direto com a gravidade do resultado, pois é notório que o uso do equipamento poderia ter evitado ou minorado as lesões fatais sofridas pela vítima.

As teses defensivas de que o acidente decorreu de falha mecânica e de ato da vítima não encontram respaldo probatório e, ainda que encontrassem, não teriam o condão de afastar a responsabilidade penal da ré.

A alegação de
falha mecânica
, além de ter sido suscitada pela defesa apenas três anos após os fatos, permaneceu no campo das meras conjecturas.

O ônus de provar tal alegação, por se tratar de fato que excluiria a ilicitude ou a culpabilidade, incumbia à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu.

A própria defesa, ao afirmar em suas peças que o acidente decorreu
"de defeito mecânico no veículo [...] possivelmente no setor de direção",
admite que a ré transitava com veículo em condições de manutenção potencialmente precárias.

Ressalte-se que a ré juntou aos autos uma Ordem de Serviços mecânicos (fls. 154/155) e arrolou um mecânico como testemunha.
C
ontudo, referem-se apenas a suposta manutenção no motor do veículo, sendo, portanto, prova incapaz de corroborar sua versão ou de demonstrar que o automóvel encontrava-se com boa manutenção em seus sistemas de segurança, como freios e direção.

Destarte, tal versão defensiva, em vez de isentá-la, reforça sua culpa, pois demonstra que tinha, ou deveria ter, ciência de que o automóvel não se encontrava em perfeitas condições de uso, violando o dever de manutenção previsto no art. 27, do Código de Trânsito Brasileiro.

Observo que o fato de o veículo não ter sido localizado para a realização de uma nova perícia, embora revele uma falha do Estado em sua custódia, não gera presunção de veracidade da tese defensiva, mormente quando desacompanhada de qualquer lastro probatório mínimo e confrontada com provas robustas da culpa da condutora.

Importante destacar que a suposta tese de
culpa concorrente ou exclusiva da vítima
, a qual teria acionado o freio de mão, também se mostra frágil, baseada apenas no relato da ré e de uma testemunha que teria ouvido sobre seus pesadelos.

Ainda que tal fato tivesse sido comprovado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em matéria penal, não há compensação de culpas.

A conduta imprudente e negligente da apelante, ao criar a situação de perigo primário, foi a causa juridicamente relevante para o resultado, de modo que eventual incremento do risco pela vítima não exclui a responsabilidade penal da acusada.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. [...] 6.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
(AgRg no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/5/2023). 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.724.357/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2025, DJe de 19/2/2025).

Por fim, ressalte-se que não há relato de que outros veículos ou animais transitavam na via no momento do acidente, o qual ocorreu em horário e condições climáticas de boa visibilidade, consoante se extrai da prova testemunhal.

Destarte, considerando que todas as versões plausíveis e suscitadas nos autos para a causa do acidente apontam para a imprudência e negligência da ré (seja decorrente da influência de álcool, seja por falha mecânica, somado ao fato de que a vítima estava sem cinto), sua responsabilidade penal não poderia ser afastada pela suposta culpa concorrente da vítima.

Portanto, o conjunto probatório é seguro ao demonstrar que a apelante violou o dever objetivo de cuidado, agindo com manifesta imprudência e negligência, sendo sua conduta a causa determinante do resultado fatal. O édito condenatório, assim, não merece reparos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)